Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTUBAÇÃO SONORA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. SONS E RUÍDOS ACIMA DO PREVISTO EM LEI. AUTO DE INFRAÇÃO E MEDIÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. REGISTRO DE VESTÍGIOS TRANSITÓRIOS DA INFRAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO LAUDO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREVISÃO NORMATIVA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O ILÍCITO E A DESPESA COM HOSPEDAGEM. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). A sentença não padece de vício por falta de fundamentação, tampouco houve negativa de prestação jurisdicional, havendo apenas inconformismo com o resultado do julgamento.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Em caso de vestígios transitórios ou temporários decorrentes de ato ilícito, deve-se prestigiar o laudo elaborado pelo órgão público competente que registrou as condições ambientais no momento em que a infração era cometida. Eventual deferimento de prova pericial seria incapaz de retratar a real situação em que funcionava o estabelecimento comercial, considerando a possibilidade de controle e gerenciamento das condições sonoras pelo agente transgressor.
3. O direito de vizinhança representa uma restrição legal ao livre exercício dos poderes inerentes à propriedade, em benefício da harmonia na convivência entre os moradores de prédios vizinhos. Conforme o art. 1.277, do Código Civil: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”
4. A Lei Distrital 4.092/2008, dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
5. Diante do incômodo gerado à vizinhança e das provas produzidas nos autos, que identificaram o descumprimento dos limites impostos pela legislação, correta a sentença que determinou à abstenção de se produzir ruídos sonoros superiores aos limites de 55dB durante o período diurno e 50dB no período noturno.
6. Os danos materiais alegados pressupõem a prova da causalidade necessária entre as despesas e a conduta da requerida, que não foi identificada no caso. Carecem os autos de elementos que permitam correlacionar a despesa de hospedagem na rede hoteleira e o eventual ruído emitido pelo estabelecimento comercial nesse dia.
7. Em relação ao quantum indenizatório e a título de compensação por danos morais, o arbitramento representa questão tormentosa na doutrina e na jurisprudência. Porém, ambas são uníssonas no sentido de que essa quantia deve ser adequada para trazer um alento ao ofendido, uma compensação capaz de diminuir sua dor e sofrimento decorrentes do abalo psicológico, sem desconsiderar a gravidade do ilícito e o efeito pedagógico da reparação. Não há que falar em modificação da sentença que obedeceu aos critérios elencados para fixação do valor da indenização.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.